Tribunal: TJPA
Processo: 0810687-65.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810687-65.2021.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO VIEIRA CONCEIÇAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. SIMULAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA.

1. Restando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos probatórios, a condenação é medida que se impõe, não merecendo ser acolhida a tese de insuficiência probatória.

2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simulação do emprego de arma de fogo configura grave ameaça, elementar do crime de roubo. Precedentes.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA
RES FURTIVA
. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
582 DO STJ.

3. Nos termos da Súmula 582 do STJ, "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

4. Não é possível a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado se houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por curto espaço de tempo, como na hipótese retratada nos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 12 a 19 de setembro de 2022
, sob a Presidência da Exma. Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
EDUARDO VIEIRA CONCEIÇÃO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
que condenou o réu à pena de
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
à fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime de
roubo simples
capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na
denúncia
(ID 8556069), que em 18 de julho de 2021, o denunciado, fazendo menção de estar armado, abordou a vítima e exigiu que entregasse seus pertences. O ofendido entregou-lhe o aparelho celular e logo em seguida percebeu que o réu não portava arma de fogo embaixo da camisa, mas um pedaço de madeira, momento em que travou luta corporal com o denunciado que, mesmo assim, conseguiu fugir na posse do bem subtraído, sendo perseguido pelo ofendido e, com a ajuda de populares, detido até a chegada da polícia. O aparelho celular subtraído foi apreendido em poder do acusado e restituído à vítima, tendo o denunciado, em sede policial, confessado a autoria delitiva. Diante dos fatos, o órgão ministerial pugnou pela instauração da competente ação penal e condenação do réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular (ID n. 8556211).

Em razões recursais (ID n. 8556223), o apelante requer:
a) a absolvição em razão da insuficiência probatória,
nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP;

e subsidiariamente
b) a desclassificação para o crime de roubo simples tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, do CP),
em virtude da ausência de comprovação da inversão da posse da
res furtiva.
Pugnou, ao fim, pelo conhecimento e provimento do recurso apelatório, com a reforma da sentença objurgada.

Em sede de contrarrazões (ID n. 8556235), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, com manutenção
in totum
da sentença apelada.

Nesta
Superior Instância
,

a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do
meritum causae.

O presente recurso apelatório tem por objetivo a reforma da sentença proferida pelo juízo monocrático que condenou o réu, ora Apelante, pela prática do
crime de roubo simples
capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Como é cediço, o delito de roubo ocorre quando o agente subtrai coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

Conforme autorizada doutrina, trata-se de delito complexo que tutela o patrimônio e a integridade psíquica ou física da vítima, restando consumado quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, consegue tirar a coisa da esfera de vigilância da vítima, sendo irrelevante a ocorrência de posse tranquila sobre a
res furtiva
. Assim, a circunstância de ter havido perseguição policial após a subtração, com subsequente prisão do agente, não permite a configuração de eventual tentativa do crime contra o patrimônio, cuidando-se de crime consumado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1499050/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 916), firmou a tese de que
"consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"
(cf.
https://bit.ly/3qYIWxK
), tendo posteriormente aprovado a
Súmula 582
com a mesma redação.

Ademais, relativamente ao crime de roubo, é pacífico o entendimento da Corte Especial no sentido de que: (i)
a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 20/4/2018, cf.
https://bit.ly/3RD4YkY
). Isso porque, incidindo sobre proceder desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes,

razão pela qual mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indica e reconhece o autor; (ii)
a simulação do emprego de arma de fogo configura grave ameaça
,
elementar do crime de roubo
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.059.203/MG
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/5/2017, cf.
https://bit.ly/3DiuDeu
).

Delimitados os fundamentos jurídicos sobre o tema em julgamento
, passo a análise do mérito recursal,
diante da inexistência de teses preliminares.

A presente apelação visa a reforma da sentença penal condenatória, postulando o apelante em razões recursais pela: a)
absolvição em razão da insuficiência probatória
,
nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP
; b)
a desclassificação para o crime de roubo tentado

(art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), em virtude da ausência de demonstração da inversão da posse da
res furtiva.

I.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

A defesa pugna pela
absolvição por insuficiência de provas
com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de que o réu foi condenado apenas com base no “depoimento confuso da vítima”, que não foi corroborado por outros elementos de prova, não restando provado a prática da conduta criminosa da qual está sendo acusado.

O Órgão Ministerial, por seu turno, salientou que as provas produzidas na instrução processual são robustas e incontestáveis, rechaçando a tese de absolvição por insuficiência de provas, diante da comprovação da materialidade e autoria delitiva, pugnando, ao fim, pela manutenção da condenação do réu.

Assentadas tais premissas, verifica-se em análise exauriente da prova trazida à baila em sede recursal, que
não prospera a tese de absolvição por insuficiência probatória.

A esse propósito, veja-se que a
materialidade
delitiva restou provada pelos
autos de apreensão e entrega do aparelho celular subtraído da vítima,
conforme documentos juntados no ID n. 8555999 – Págs. 11 e 15.

No tocante à
autoria
delitiva, ao contrário do afirmado nas razões recursais, verifica-se que a prova testemunhal produzida na esfera policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime imputado na exordial acusatória.

Nesse sentido, importante consignar que a testemunha de acusação
Cabo Joaquim Gomes
, ao rememorar os fatos, afirmou que ao chegar ao local do crime, a população já havia efetuado a captura do réu, bem como recordou que a vítima estava presente no local e reconheceu o acusado como autor do roubo.

Não obstante, o
Cabo Vicente Santana Santiago
, que também participou da diligência, disse se recordar do acusado, afirmando, ainda, que ao chegarem ao local, os policiais já encontraram o réu que tinha sido capturado por populares e que ouviu a vítima afirmar que reconhecia o acusado.

A vítima narrou os fatos de forma segura, clarificando as circunstâncias da ocorrência do crime em juízo:

“Era um domingo, eu fui ao
Parque do Utinga
, quando estava retornando para minha casa, caminhando em via pública sozinho (na esquina na Veiga Cabral com a Monte Alegre), por volta das 11h30min da manhã,
fui surpreendido pelo réu
, que se aproximou em uma bicicleta e ele falou “passa tudo, passa tudo, perdeu”; eu vi um objeto na cintura dele, achei que era uma arma ou uma faca, fiquei nervoso e passei meus pertences;
o acusado chegou a pegar meu celular, tentou pegar minha carteira, mas não conseguiu;
só que no decorrer do roubo, eu percebi que ele só portava um pedaço de pau, e não uma arma ou faca;
então eu fui para luta corporal com o réu no meio da rua para tentar reaver meus celular; quase um carro nos atropela
; apesar da luta corporal, o réu conseguiu fugir; populares conseguiram capturá-lo bem próximo ao local do fato, tanto que não perdi o réu de vista; eu só fui atrás do réu quando eu percebi que a população já o havia detido; em seguida a polícia militar chegou e assumiu a situação; eu recuperei meu aparelho celular; foram os policiais que revistaram o réu, encontraram meu celular e me devolveram o bem; o acusado não foi agredido pela polícia ou por populares;
não tenho dúvidas de que a pessoa contida pelos populares é a mesma que me assaltou
”. (Grifo nosso)

Neste espeque, conclui-se que as afirmações da vítima são firmes e coerentes com os demais elementos do contexto probatório, sendo a prova produzida nos autos suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O Colendo STJ tem firmado entendimento no sentido da inadmissibilidade da tese de insuficiência de provas sob o argumento de suposta ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima, conforme se infere pelo aresto a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2º, I E II, DO CP.
SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO CALCADA EM DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE OSTENTA ESPECIAL RELEVÂNCIA, MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ.

ARESTO IMPUGNADO QUE GUARDA PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1144160 DF 2017/0201242-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2017) (Grifo nosso).

No mesmo sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, veja-se:

APELAÇÃO PENAL. DOIS DELITOS.
ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS.

PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. TENTATIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USO DE ARMA. DECOTE. INVIABILIDADE. APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 14 TJPA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. NÃO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO QUANTO AO RÉU MENOR DE 21 ANOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE.
1) No cotejo de todas as provas colhidas nos autos, especialmente os depoimentos da vítima, que de forma clara e coesa foi enfática ao afirmar que o réu e seus comparsas foram os responsáveis pelo roubo, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, torna-se impossível a absolvição.
2) Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial. Uma vez que restou claro nos autos que houve a inversão da posse dos bens da vítima, se mostra acertada a conclusão do juízo em condenar os réus pelo delito de roubo em sua modalidade consumada, restando inviável a sua desclassificação para o delito de roubo tentado. (TJ-PA - APR: 00101960420158140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 30/07/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/08/2019) (Grifo nosso)

Nessa toada, considerando que a palavra da vítima detém especial relevância e que, na espécie, não destoou dos demais elementos de prova produzidos nos autos,
não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória
.

II. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE.

A defesa requer a desclassificação do crime de roubo simples consumado (art. 157,
caput
, do CPB) para a modalidade de roubo simples tentado (art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do CP), sob a alegação de que não restou provada a inversão da posse do objeto do crime.

Em contraponto, o Ministério Público ressaltou que o réu subtraiu o aparelho celular da vítima, recuperado em seguida com o apoio dos populares, sendo desimportante para a caracterização do roubo consumado que a coisa subtraída não tenha saído da esfera de vigilância da vítima.

No ponto, consta nos autos que o ofendido, ao notar que o réu não portava uma arma e sim um pedaço de madeira debaixo da camisa, iniciou uma luta corporal com ele que, por sua vez, conseguiu fugir do embate físico na posse do bem. No entanto, o acusado foi perseguido pela vítima com o auxílio da população, sendo detido a poucos metros do local da subtração, sem que a vítima tivesse perdido o agente de vista.

Desta feita, resta evidente que ocorreu a inversão da posse do objeto subtraído, ainda que de modo intranquilo, conforme se extrai do depoimento da vítima, palavra que possui especial relevância no crime de roubo, conforme assentado alhures.

Nessa linha de intelecção, consigne-se ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que se aplica a teoria da
AMOTIO/APPREHENSIO,
no sentido de que a consumação do crime de roubo se dá quando a coisa subtraída passa ao poder do agente, mesmo que num curto lapso temporal, sendo desnecessário o deslocamento do objeto e/ou a posse mansa e pacífica.

Aplicável à hipótese dos autos, portanto, o REsp nº 1499050/RJ julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 916) e o verbete sumular nº 582 do Colendo STJ:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(Súmula 582 do STJ).

O Supremo Tribunal Federal, da mesma forma, tem sufragado entendimento no sentido de que basta a inversão da posse do bem, ainda que momentaneamente ou vigiada, para que se consume o delito de roubo, adotando a
Teoria da Amotio
consoante se infere pelo aresto a seguir reproduzido, veja-se:

APELAÇÃO. PENAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
RECURSOS DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA E DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 11, DO TJCE, E DA SÚMULA Nº 582, DO STJ.
PLEITO MINISTERIAL PELA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO REJEITADO. CRIME PRATICADO CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (STF - ARE: 1325420 CE 0009823-28.2015.8.06.0099, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 02/08/2021, Data de Publicação: 03/08/2021) (Grifo nosso).

Desta feita, não se vislumbra a plausibilidade do direito postulado em sede recursal no que tange a desclassificação de roubo consumado para a modalidade tentada, diante de demonstração, no caso concreto, da inversão da posse do objeto subtraído ainda que de forma breve, consumando-se assim o delito de roubo.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida
in totum
por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo não vislumbrar, no contexto do efeito devolutivo amplo da apelação, a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a reforma do julgado fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos em sede recursal.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 19/09/2022